Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710761-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: DELVO FERREIRA LEITE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Samedil - Serviços De Atendimento Médico S/A contra a decisão que determinou o bloqueio da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), via SISBAJUD, nas contas bancárias da requerida, em decorrência do descumprimento da ordem judicial, proferida nos autos 0740587-48.2023.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília/DF), nos seguintes termos: O requerente informou nos autos (ID 187001310) que a operadora requerida ainda não havia cumprido a medida liminar concedida anteriormente e confirmada pela sentença de ID 186325191. Diante disso, pugnou pela intimação da requerida para cumprir a ordem judicial, sob pena de multa. Pela decisão de ID 187059326 foi reconhecida a ausência de cumprimento da tutela de urgência e determinada a intimação da requerida para demonstrar o atendimento da determinação judicial. Devidamente intimada por mandado (ID 187301499), a requerida informou no ID 187674577 a liberação dos materiais solicitados pelo médico assistente. Em seguida, o autor confirmou que foram liberados os materiais, bem como que a cirurgia foi realizada com sucesso na data de 29/2/2024 (ID 188855913). Decido. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA Tendo em vista que foi demonstrado o cumprimento da tutela de urgência no ID 187674578, bem como que o próprio autor já informou a realização do procedimento cirúrgico (ID 188855895), deve ser reputada cumprida a medida pela ré SAMEDIL. MULTA COMINATÓRIA/ASTREINTES Com relação ao pedido de aplicação da multa diária, vê-se que a decisão de ID 174022961, pela qual este Juízo concedeu a tutela de urgência, teve seus efeitos suspensos por decisão do relator do agravo de instrumento no 0743853-46.2023.8.07.0000, eminente Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima (ID 175964866). Posteriormente, sobreveio a notícia de que notícia de que o efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento no 0743853-46.2023.8.07.0000 fora revogado pelo relator, em juízo de retratação realizado em sede de agravo interno interposto pelo requerente DELVO FERREIRA LEITE (ID 184303080). Com o restabelecimento dos efeitos da decisão de ID 174022961, SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A foi instada a cumprir a tutela de urgência no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da decisão de ID 184416430. O mandado de intimação positivo foi juntado aos autos em 26/1/2024 (ID 184762618), tendo a requerida informado, no dia 1o/2/2024, que autorizou a realização da cirurgia e liberou os materiais solicitados pelo médico assistente (ID 185375527). A sentença de procedência foi proferida em 9/2/2024 (ID 186325191). Na sequência, o requerente informou que os materiais liberados pela operadora do plano de saúde eram diversos dos que foram solicitados por seu médico assistente (ID 187001310). Instado a comprovar o cumprimento da tutela de urgência, sob pena de multa, a requerida informou que autorizou os materiais solicitados pelo profissional que acompanha o tratamento do autor (ID 187674578). Como se vê, entre a intimação acerca do restabelecimento dos efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência (ID 184416430 – 26/1/2024) e a comprovação do efetivo cumprimento da ordem deste Juízo (ID 187674578 – 23/2/2024), decorreu quase 1 (um) mês. E não se sustenta a afirmação da requerida de que os materiais indicados na guia de ID 185375529 são os mesmos descritos na de ID 187674578, porquanto até mesmo as quantidades de materiais são diferentes. Note-se os materiais liberados na primeira guia (ID 185375529): E na segunda (ID 187674578): Assim, verifica-se que a tutela de urgência somente foi efetivamente cumprida em 23/2/2024, o que autoriza a aplicação da multa cominatória. Entretanto, considerando que a obrigação foi cumprida, ainda que a destempo, a manutenção do valor originalmente fixado na decisão de ID 174022961 – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento – não se mostraria razoável e proporcional. A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determina que “A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial”. Por esta razão, “Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda” (Acórdão 1675961, 07388816720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023). Nos casos em que a aplicação da multa no montante inicialmente fixado se mostrar excessiva, o artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza a sua redução. Desse modo, entendo razoável e proporcional a fixação das astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por consequência, DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), via SISBAJUD, nas contas bancárias da requerida SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Realizada a constrição, junte-se aos autos o comprovante de protocolo da ordem de constrição junto ao SISBAJUD e promova-se a transferência do montante bloqueado para conta judicial vinculada a este feito. Independentemente do cumprimento da ordem de bloqueio, intime-se o autor para, querendo, contrarrazoar o recurso de apelação interposto no ID 189055486. Sobrevindo as contrarrazões ou decorrido o prazo legal, remetam-se os autos ao e. TJDFT para julgamento do recurso. Por fim, intimem-se as partes acerca do conteúdo desta decisão. Cumpra-se. A parte agravante sustenta que, em síntese, que: a) “não se diga que a mera divergência apontada pelas guias seria indicativo de descumprimento, uma vez que o cumprimento integral da determinação foi noticiado pelo próprio Agravado”; b) não cabe “aplicar multa em razão de descumprimento não verificado, sendo que não houve sequer o pleito do Agravado para a majoração ou fixação da multa, muito menos pela realização de bloqueio constritivo nas contas da Operadora”; c) “as astreintes não possuem natureza indenizatória, e se não há mais descumprimento, não há mais finalidade na adoção de medidas constritivas para a sua efetivação”; d) “a discussão acerca da exigibilidade das astreintes se dá somente após o trânsito em julgado, em que se há a prolação de decisão acerca de sua aplicação após o pedido de execução de multa, e a intimação da parte devedora, para que ofereça impugnação ou pague o valor devido”; e) “torna-se mais grave a situação em comento, ainda, pela impossibilidade que a Magistrada impôs à Agravante de sequer se insurgir contra o bloqueio, uma vez que o bloqueio se deu na mesma data da publicação da decisão que o determinou, em clara violação ao art. 10 do CPC, que veda decisões-surpresa”. Postula, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para cassara a decisão agravada e determinar o desbloqueio do valor constrito. Preparo recolhido (id 57046059 e 57046060) É breve o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 706, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo (indutivo), e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução. 3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa. 4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) No caso concreto, a parte agravante teria descumprido a decisão que deferiu a tutela de urgência, a qual teria sido deferida por força da decisão liminar de 03 de outubro de 2023. Se não, vejamos (id 174022961 – na origem): Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento recomendado pelo médico do autor, a saber: (i) Discectomia percutânea; (ii) Denervação de facetas; (iii) Infiltração foraminal ou facetária ou articular; (iv) Rizotomia percutânea ; (v) Lesão de Substância gelatinoso medular (DREZ) por radiofrequência (Lesão da zona de entrada da raiz dorsal ou zona gelatinosa medular por radiofrequência ) e; (vi) Raio X para acompanhamento de procedimento cirúrgico; bem como os materiais de Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPME), conforme relatório ID 173612706 – pág. 5, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC. Ao tempo da prolação da sentença em 09 de fevereiro de 2024 (id 186325191 – na origem), a referida tutela foi confirmada. Publicada a sentença, a parte (ora agravada) em 19 de fevereiro de 2024 (id 187001310 – na origem) se manifestou no sentido de que, até aquele momento, a operadora do plano de saúde não teria cumprido (reiteradamente) a determinação judicial de autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente. Diante disso, pugnou pela aplicação imediata da multa, bem como pela intimação da ré para cumprir a determinação judicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Apenas no dia 23 de fevereiro de 2024 (id 187674577 – na origem), o agravante informou o cumprimento da ordem judicial, tendo sido confirmada pela parte agravada em 29 de fevereiro de 2024 (id 188855913 – na origem). Após essa prolongada discussão foi proferida a decisão ora revista, que mantém a aplicação da multa por descumprimento, sendo que o e. Juízo “a quo” entendeu por bem - acertadamente - reduzir o valor das "astreintes" (de R$ 5.000,00 por dia para R$ 20.000,00 no total, a despeito do transcurso de quase um mês), considerando que a determinação judicial fora cumprida, ainda que de forma intempestiva. Não é demais pontuar que a imposição de multa cominatória se reveste de mecanismo que visa impulsionar o cumprimento da obrigação de fazer, o que, no caso concreto seria o cumprimento da ordem judicial por parte do plano de saúde (ora agravante). Por essas razões, a decisão impugnada é irretocável. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DEPOIS DO PRAZO FIXADO. MULTA EXIGÍVEL. VALOR. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. A utilização de astreintes como mecanismo indutor do cumprimento de obrigação de fazer é plenamente compatível com a tutela concedida, a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. II. Em se cuidando de tutela de urgência concedida para viabilizar a realização de cirurgia cardíaca de caráter urgente, o valor da multa diária deve ser expressivo, sob pena de não alcançar o propósito de coerção que lhe é imanente. III. Evidenciado que a ordem judicial foi cumprida depois do prazo estabelecido, a multa cominada incide durante o atraso. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1695695, 07233633720228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator